Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-46.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002013-46.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 019.532.630-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. PÓS-OPERATÓRIO BARIATRICA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
2-
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id.

179843160, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, que julgou procedente o pedido inicial em desfavor do Recorrente.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
aplicabilidade do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; - direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente estatal.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da obrigação solidária, litisconsócio facultativo e delimitação de cumprimento.

Em se tratando de direito à saúde (
arts. 196 e 198 da CF
), a responsabilidade dos Entes Públicos (
União, Estados, Municípios e o Distrito Federal
), é solidária no atendimento.

Nesse sentido:

Tese no 793/STF: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(Repercussão Geral – RE no 855178 - j. 22/05/2019).

A responsabilidade solidária dos entes da Federação (
litisconsórcio facultativo
) não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências (
arts. 23 c.c. 196, I, ambos da CF
), sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse sentido:

Enunciado 8/JORNADA SAÚDE-CNJ: “Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”.

Enunciado 60/JORNADA SAÚDE-CNJ: “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.
3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo.
4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – S1a - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019). Grifei.

“Ementa: EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(STF - TP – RG no RE no 855.178/ED - rel. Ministro LUIZ FUX - rel. p/ Ac.: Min. EDSON FACHIN – j. 23/05/2019 - DJe 15/04/2020). Grifei.

Por fim, considerando que os atendimentos de média/alta complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento pleiteado, recai sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE SORRISO, responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o procedimento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA – DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA– FÁRMACOS –
CANABIDIOL E OUTROS
– NÃO INTEGRAM A LISTA DO SUS – LAUDO MÉDICO E RECEITUÁRIO – COMPROVAÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.
(TJMT – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo - N.U
1016792-63.2022.8.11.0000
– rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 30/01/2023- DJE 10/02/2023).

“Ementa: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793). Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências - Sentença reformada em reexame necessário.”
(TJMG – 5a CC - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Rel. Desembargador WANDER MAROTTA – j. 25/02/2021 - DJe 02/03/2021).

- das condições para deferimento.

As cirurgias de remoção de excesso de pele, consistem no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, portanto, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente, acometido de obesidade mórbida,
impõe-se a necessidade de se realizar o complemento, qual seja, a cirurgia reparadora com retirada do excesso de pele.

Em análise, conforme se infere do parecer do NAT (
id. 179843154
), não há indicação de urgência, mas consigna que o pleito deve ser atendido com brevidade, vejamos:

“(...)

b) Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Há a indicação de Dermolipectomia. c) Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, o pleito deverá ser atendido com muita brevidade considerando o longo período de tempo transcorrido desde a solicitação médica

(...)
”

Dessa forma, conforme laudo id. 179843150 (
p. 6
), a Recorrida possui indicação para realização do procedimento cirúrgico, bem como a indicação pelo NAT para que haja brevidade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao

Estado de Mato Grosso, conforme Tema no 793/STF;
a.2
) condenar o Município de Sorriso/MT, de forma subsidiária, a fornecer o tratamento;
a.3)
fixo multa simples de R$ 5.000,00

(
cinco mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a realização do procedimento, tudo limitado ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023